Tribunal: TJMT
Processo: 1041633-51.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041633-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SUELI ALVES DUARTE - CPF: 790.292.211-00 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Agravo Interno no:
1041633-51.2024.8.11.0001.

Agravante(s):
SUELI ALVES DUARTE.

Agravado(s):
NU PAGAMENTOS S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
24 a 27/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO CONTRATUAL. TELAS SISTÊMICAS E OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ÔNUS DA PROVA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que manteve a validade da relação contratual e a regularidade da inscrição do nome da parte agravante em cadastro de inadimplentes. A agravante sustenta a inexistência da dívida e requer indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os documentos apresentados pela parte agravada são suficientes para comprovar a existência da relação contratual; e (ii) determinar se há irregularidade na negativação do nome da agravante que justifique indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso dispõe que telas sistêmicas, quando corroboradas por outros elementos probatórios, são admissíveis para comprovação da existência da relação contratual.

No caso concreto, a parte agravada apresentou documentos como cópia da carteira de identidade e selfies da agravante, além de telas sistêmicas e faturas de utilização de serviços, que não foram impugnadas de forma específica.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabia à parte agravante comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

Diante da ausência de prova da ilegitimidade do débito, a inscrição do nome da agravante no órgão de proteção ao crédito configura exercício regular de direito, não havendo que se falar em inexistência da dívida ou danos morais.

Caracterizado o caráter protelatório do agravo interno, impõe-se a aplicação da multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

Telas sistêmicas, quando corroboradas por outros elementos probatórios, são admissíveis para comprovação da existência de relação contratual.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito, quando ausente prova da ilegitimidade da dívida.

O agravo interno manifestamente protelatório enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 255538680, que conheceu do recurso interposto pela reclamante e
negou provimento,
mantendo
a sentença de improcedência do pleito inicial, bem como a condenação em multa por litigância de má-fé e custas processuais.

Em argumento recursal, a agravante
alega que a demandada utilizou de provas unilaterais, produzidas por seu próprio sistema, as quais não comprovam a legitimidade do débito.
Ao final, pugna pela reforma do
decisum.

Em contrarrazões, a agravada refuta os fundamentos apresentados na peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, a decisão monocrática prolatada no id. 255538680 não merece reforma, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“ (...) a autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débitos nos valores de R$ 25,54 (vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) e R$ 28,16 (vinte e oito reais e dezesseis centavos), que afirma desconhecer.

Informa que possui conta junto ao reclamado, no entanto, não realizou empréstimos, nem utilizou qualquer outro serviço na modalidade de crédito, a fim de legitimar tais débitos.

O demandado, em sede de contestação (ids. 249676194/249676196, 249676199, 249676650/249676654), anexou aos autos a cópia da carteira de identidade e selfies da autora, além de telas sistêmicas e faturas de utilização de serviços, as quais não foram impugnadas de forma específica pela reclamante (...).”

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
.”
(Aprovada em 05/06/2023).

No caso em tela, a autora narra que possui uma
conta junto à reclamada. Contudo, afirma não ter contratado empréstimo ou utilizou cartão de crédito que pudesse legitimar o débito negativado.

Assim, incontroverso o vínculo jurídico com a parte reclamada.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo, apesar das alegações da reclamante
,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado
.

Logo, a agravada agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da agravante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
,
não havendo que se falar em
declaração de inexistência de débito ou ocorrência de danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id.
255538680
, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025